Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730623-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: AMAZONAS ABRAHAO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTROS contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704721-64.2019.8.07.0018, movido por AMAZONAS ABRAHÃO RABELO, rejeitou a impugnação. Em suas razões (ID 18811310), narram tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, tendo o juízo de origem rejeitado a impugnação ofertada pela Fazenda Pública contra a cobrança dos honorários, inerentes à fase de conhecimento na ação coletiva, na execução individual. Afirmam que os honorários fixados na fase de conhecimento devem ser exigidos perante o juízo prolator da respectiva sentença, a quem competirá sua liquidação, evidenciando a prevenção daquele juízo, a fim de prevenir dupla cobrança. Sustentam ser o direito aos honorários da fase de conhecimento autônomo em relação a eventual futura execução individual do título coletivo, razão pela qual o segundo módulo processual (execução individual) enseja novo arbitramento próprio de honorários, independentemente de impugnação. Defendem a nulidade do processo de origem, ante a carência de execução, porquanto não houve a prévia liquidação da sentença genérica. Ressaltam a previsão do artigo 783 do digesto processual civil quanto a necessidade de a execução ser pautada por título de obrigação certa, líquida e exigível. Alertam quanto à existência de uma engenhosa estratégia que busca majorar os honorários de sucumbência pelo fracionamento do processo coletivo, a fim de burlar a incidência das faixas de arbitramento relativas à Fazenda Pública previstas no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Aduzem ter o juízo singular equivocado também na quantificação dos honorários na fase de execução, porquanto entendeu ter o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.711.432/DF, majorado os honorários da fase de conhecimento para 20% (vinte por cento) ao invés de 10% (dez por cento). Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo da decisão fustigada. No mérito, requerem sua reforma. Ausência de preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os recorrentes insurgem-se contra decisão que indeferiu o pedido de fixação dos honorários na fase de conhecimento. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Observa-se, que em decisão posterior (ID 58907689) o Juízo de origem determinou o sobrestamento do feito, porquanto a Câmara de Uniformização desta Casa admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no bojo do processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o mesmo tema. Nesse contexto, resta evidenciado a desnecessidade da providência reclamada, uma vez já constar suspenso o processo originário. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de agosto de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator